Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602848-28.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
15/06/2020
Número: 0602848-28.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 14/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por CARLOS ALBERTO LOPES
CARDOSO, CPF: 082.732.746-32, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido
Republicano Progressista - PRP.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 CARLOS ALBERTO LOPES CARDOSO
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
CARLOS ALBERTO LOPES CARDOSO (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
80425
66
03/06/2020 00:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.105
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602848-28.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CARLOS ALBERTO LOPES CARDOSO DEPUTADO
ESTADUAL
REQUERENTE: CARLOS ALBERTO LOPES CARDOSO
- OAB/PR46362
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA –ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA – CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 –
INTEMPESTIVIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL –DOAÇÕES
ESTIMADAS DECLARADAS PELO DOADOR E NÃO LANÇADAS NAS
CONTAS. VERIFICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR –
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO – IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICAM A
ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS – CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1.A intempestividade na entrega da prestação de contas final é
irregularidade que enseja ressalva às contas quando verificada que,
posteriormente apresentada, não impediu a verificação das contas pelo
setor técnico.
2.A omissão de doação estimada recebida de candidato, referente a
material de campanha de uso comum, pode ser superada, pois a
verificação da movimentação financeira ocorre na prestação de contas do
doador. Aposição de ressalva às contas, quando é possível identificar a
origem, destinação e natureza dos recursos.
3.Não há irregularidade quando a abertura da conta bancária se dá no
primeiro dia útil consecutivo ao final do prazo previsto no art.10, §1º, I, da
Res. TSE nº23.553/17.
4.Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
Num. 8042566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/06/2020 00:00:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060300004869200000007596392
Número do documento: 20060300004869200000007596392

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 01/06/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR:

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por CARLOS ALBERTO
LOPES CARDOSO relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado
,
Estadual pelo partido PRP – Partido Republicano Progressista e não foi eleito (ID 274381 e
seguintes).
2.Não prestadas as contas no prazo legal (ID 747016), a Secretaria deste Tribunal emitiu carta
de ordem para a citação pessoal do responsável, nos termos do disposto no artigo 52, §6º,
inciso IV, da Resolução TSE nº23.553/17 (ID 790166).
3.Intimado, o requerente apresentou as contas finais em 07.12.2018.
4.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 1540766 e 1644066).
5.Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná apresentou relatório apontando diligências a serem atendidas pelo requerente (ID
2799016), que, devidamente intimado, apresentou contas retificadoras e documentos (ID
3196616 e ss).
6.Remetidos os autos ao Setor de análise técnica, apresentou

parecer conclusivopela
aprovação com ressalvas das contas(ID 5599116) em vista da permanência das
seguintes irregularidades: I) intempestividade na entrega da prestação de contas final (item
1.1); II) foram declaradas doações estimada diretas realizadas por outros candidatos e partidos
políticos, mas não registradas na prestação de contas em exame, referentes a material de
campanha de uso comum (item 5.1) e III) abertura da conta bancária fora do prazo estabelecido
no artigo 10, §1°, inciso I (item 8).
7.Intimado o prestador permaneceu silente.
8.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 5933066 entendeu que as
irregularidades apontadas não impediram a análise das contas. Assim, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas, nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE.
É o relatório.

VOTO

Num. 8042566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/06/2020 00:00:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060300004869200000007596392
Número do documento: 20060300004869200000007596392

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
,
CARLOS ALBERTO LOPES CARDOSO candidato ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições de 2018, cuja competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é
regida pela Lei nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução

nº23.553/2017. O então candidato obteve 502 votos.
2.Houve apresentação das contas parciais em 13.09.2018, dentro do prazo estabelecido pelo
artigo 50
, §4º, da Resolução TSE nº23.553/2017. Todavia, as contas finais foram
[1]
apresentadas em 07.12.2018, de forma intempestiva.
3.Segundo informações do órgão de análise técnica, os recursos utilizados na campanha
totalizaram R$15.400,00 sendo:
Recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no
valor de R$10.000,00, movimentados através de conta bancária específica e
comprovados na prestação de contas.
Doações de valor estimável em dinheiro, realizadas por pessoas físicas, no valor de
R$5.400,00, referente à cessão de veículos.
Não houve recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, de fonte vedada ou de
origem não identificada.
4.Adentrando na análise das contas prestadas, oparecer técnico conclusivo(ID 5599116)
apontou as seguintes irregularidade remanescente nas contas:
I) Intempestividade na entrega da prestação de contas final (item 1.1):
Com efeito, as contas finais do requerente foram apresentadas apenas em 07.12.2018,
portanto, em desacordo com o prazo previsto no artigo 52
da Res. TSE nº23.553/2017.
[2]
Não obstante, tal irregularidade não gerou qualquer prejuízo à análise e fiscalização das contas
do requerente, tendo em vista a efetiva apresentação das contas finais e a entrega dos
relatórios financeiros de receitas e despesas.
Ademais, nos termos da já pacífica jurisprudência deste Regional, tal falha tem natureza
meramente formal, ensejando mera aposição de ressalvas às contas.
II) Omissão de lançamento de recebimento de doação estimáveis em dinheiro
:
(item 5.1)
Foi declarada doação direta realizada pelo candidato EDENILSO ROSSI ARNALDI, mas não
registrada na prestação de contas em exame, revelando indícios de omissão de receitas.
Trata-se de doação estimada em dinheiro, no valor de R$240,00,referente a material de uso

comum na campanha (santinhos). Esta quantia corresponde a 2,4%do total de recursos
movimentados pela prestadora durante a campanha.
Conforme dispõe a norma de regência a doação de bens estimáveis em dinheiro a outros
candidatos não está sujeita à emissão de recibos, mas o registro é obrigatório tanto na conta do
doador como na do beneficiário, na forma do artigo 9º, §§ 6º e 10º
, da Resolução TSE
[3]
nº23.553/2017.
Além disso, o artigo 27, §2º, da Resolução autoriza a doação em apreço nesses termos:
“Partidos políticos e candidatos podem doar entre si bens próprios ou serviços estimáveis em
Num. 8042566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/06/2020 00:00:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060300004869200000007596392
Número do documento: 20060300004869200000007596392

dinheiro, ou ceder seu uso, ainda que não constituam produto de seus próprios serviços ou de
suas atividades”.
Ademais, o mesmo diploma, no artigo 63, §3º, inciso II e §4º, dispensa de comprovação, porém
não do registro na prestação de contas, “as doações estimáveis em dinheiro entre candidatos
ou partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda
.
eleitoral”
No caso em apreço o candidato não efetuou o registro de uma doação estimável recebida
nesta modalidade, o que representa falha por violar as normas referidas.
Entretanto, como foi possível a análise e fiscalização de tal gasto na prestação de contas do
doador, tal irregularidade, por si só, não enseja a desaprovação das contas em exame, sendo
suficiente a aposição de ressalva.
III) Abertura intempestiva das contas bancárias de campanha (item 8.):
Com efeito, o CNPJ do candidato foi concedido em 15.08.2018, assim, nos termos do artigo 10,
§1º, inciso I
, da Resolução TSE, a data limite para abertura das contas bancárias de
[4]
campanha seria 25.08.2018, que é um sábado, prorrogando-se para o primeiro dia útil
subsequente.
Tendo em vista que as contas foram abertas em 27.08.2018, segunda-feira, não há
irregularidade neste ponto.
5.Portanto, tendo em vista que, no caso concreto, as irregularidades remanescentes não
prejudicaram a efetiva análise e verificação das contas por esta Justiça Especializada,
conclui-se por sua aprovação com ressalvas.
6.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando os entendimentos
manifestados pelo setor de análise técnica e pela Procuradoria Regional Eleitoral em seus
pareceres, e com fundamento no artigo 30 da Lei nº9.504/97 c/c artigo 77, inciso II
, da
[5]
Resolução TSE nº23.553/2017,voto no sentido de julgar APROVADAS COM

RESSALVASas contas apresentadas por CARLOS ALBERTO LOPES
,
CARDOSO referente às eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Estadual
e não foi eleito.
Curitiba, 1º de junho de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
[1]
eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim:
(...)
Num. 8042566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/06/2020 00:00:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060300004869200000007596392
Número do documento: 20060300004869200000007596392

§4º - A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e
[2]
de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o
trigésimo dia posterior à realização das eleições (Lei nº9.504/1997, art.29, inciso III).
§6º - Não se submetem à emissão do recibo eleitoral previsto no caput:
[3]
(...)
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos decorrentes do uso
comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa;
(...)
§10 - A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e na de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
Art.10 - É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
[4]
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§1º - A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil;
Art.77 - Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo
[5]
único do art.76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas,
decidindo.
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade.

EXTRATO DA ATA

Num. 8042566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/06/2020 00:00:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060300004869200000007596392
Número do documento: 20060300004869200000007596392

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602848-28.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: CARLOS ALBERTO LOPES
CARDOSO -Advogado do(a) REQUERENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2020.
Num. 8042566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/06/2020 00:00:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060300004869200000007596392
Número do documento: 20060300004869200000007596392